Tribunal: TJDFT
Processo: 0741049-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0741049-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRESBITERIO BRASILIA SUL, IGREJA PRESBITERIANA DE BRASILIA EMBARGADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA - ITINERANTE DECISÃO Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por PRESBITERIO BRASILIA SUL e Outro contra ato do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA, proferido no processo no 0754031-40.2022.8.07.0016. A decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID 41886984) apreciou a questão de urgência aduzida pelo impetrante, em razão da realização da 6a Reunião Ordinária do Presbitério, que ocorreu no período de 01 a 03 de dezembro de 2022. Naquela ocasião, se indeferiu o pedido de liminar porque se entendeu que estaria resguardada a autoridade dos órgãos Colegiados da Igreja. Inconformada com a decisão, opuseram embargos de declaração. DECIDO. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Por sua vez, o art. 67, I, do Regimento Interno estipula o indeferimento do Mandado de Segurança nas hipóteses de não for o caso, lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. Apesar do exame do pedido de liminar realizado em 01.12.2022, tenho que a hipótese dos autos é de manifesta inadmissão, porque não se demonstrou suficientemente a ocorrência de ato ilegal ou abuso de poder por parte do magistrado na origem. Isso porque a análise de fatos frente aos atos constitutivos das requeridas não constitui exatamente matéria interna corporis da Igreja, portanto, inafastável o controle judicial de eventual inobservância das regras estatutárias. De mais a mais, a parte impetrante poderá trazer para reexame pelo Colegiado todos os atos praticados na origem, por meio de recurso inominado no momento adequado. Por último, deveriam os impetrantes terem manejado o recurso cabível à época em que foram intimados da tutela de urgência (outubro/22), ainda que alegando situação excepcional para conhecimento do Agravo de Instrumento. Assim, entendo que o presente remédio constitucional está sendo utilizado como substituto recursal, o que é vedado. Dessa forma, com fundamento no art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.